Tribunal: CARF
Processo: 13888.003955/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO. INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente adotado.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião.
CSP. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.622/RS (TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. RICARF. ANEXO II. APLICÁVEIS.
A Suprema Corte reconheceu que apenas o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, é formalmente inconstitucional, razão por que os demais preceitos do aludido artigo continuam prodizindo os efeitos jurídicos que lhes são próprios. Contudo, dada a ausência da certificação de trânsito em julgado da manifestada decisão, entendo que tais normas continuam gozando da presunção de constitucionalidade, eis que ainda não definitivamente julgadas. Logo, diante do Enunciado no 2 de súmula do CARF e do que prescreve o art. 62 do Anexo II do RICARF, compreendo estar obrigado a reproduzir, integralmente, descritos mandamentos legais.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. IMUNIDADES.
A imunidade de entidades educacionais não abrange as contribuições a terceiros.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003955/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO LETÍCIA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO.
INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do
contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente
adotado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003955/2009-79
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO.
ENCAMINHAMENTO.
CARF.
SÍTIO
ELETRÔNICO.
CARTA
DE
SERVIÇOS.
FORMULÁRIO
ESPECÍFICO.
TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com
efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da respectiva reunião.
CSP.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(RE) No 566.622/RS (TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. RICARF. ANEXO II. APLICÁVEIS.
A Suprema Corte reconheceu que apenas o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, é formalmente inconstitucional, razão por que os
demais preceitos do aludido artigo continuam prodizindo os efeitos jurídicos
que lhes são próprios. Contudo, dada a ausência da certificação de trânsito em
julgado da manifestada decisão, entendo que tais normas continuam gozando
da presunção de constitucionalidade, eis que ainda não definitivamente
julgadas. Logo, diante do Enunciado no 2 de súmula do CARF e do que
prescreve o art. 62 do Anexo II do RICARF, compreendo estar obrigado a
reproduzir, integralmente, descritos mandamentos legais.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
IMUNIDADES.
A imunidade de entidades educacionais não abrange as contribuições a
terceiros.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
RECOLHIMENTO. EMPREGADOR. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo ao
empregador efetivar o respectivo recolhimento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deu-
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

lhe provimento. Os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann júnior e Vinícius Mauro Trevisan votaram pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades e
fundos.
Contextualização dos lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, os quais estão
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do Termo
de Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 32):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
105
37.127.974-7
Cont. patronal mais GIILRAT
1/06 a 12/07
13888.003954/2009-24
106
37.127.975-5
Terceiros
1/06 a 12/07
13888.003955/2009-79
108
37.127.973-9
CFL 68
11/09
13888.003953/2009-80
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições destinadas a terceiros, entidades
e fundos, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos
do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 27 a 29):
1. Este relatório é integrante do Auto de Infração - AI, referente a contribuições, devidas
às terceiras entidades SESC, SEBRAE, Salário Educação e INCRA
[...]
6. Durante todo o período do crédito a fundação se utilizou da GFIP- Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social para se enquadrar erroneamente no Fundo de Previdência e Assistência Social -
FPAS, utilizando para este fim a inserção do código 639 em campo próprio da GFIP
para o mesmo. O código FPAS 639 é próprio de entidades beneficentes que possuem
Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, situação em que a
autuada não se enquadra por não possuir tal documentação e nem a ter requerido à
Receita Federal do Brasil - RFB até o inicio desta ação fiscal.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-30.186 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO (processo digital, fls. 107 e
108):
A autuada apresenta impugnação tempestiva, alegando, em síntese, que:
- Da imunidade tributária. A autoridade fiscal considerou que a autuada não faz jus a
imunidade tributária e lançou as contribuições previdenciárias patronais, que o correto
código FPAS a ser informado pela impugnante era o 566 e não o 639 utilizado, tudo em
decorrência da mesma não possuir o Ato Declaratório de Isenção das Contribuições
Previdenciárias, que se refere o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91. Traz o § 7o do art. 195
da CF, reforça que apesar de ali constar isenção, trata-se na verdade de imunidade,
transcreve jurisprudências e manifestações doutrinárias.
- Dispõe que o CTN, em seu art. 14 disciplina os requisitos da imunidade para entidades
previstas no art. 150, VI, “c”, da CF e que a impugnante os cumpre, conforme
amplamente comprovado pelos documentos juntados aos autos, fazendo jus à imunidade
prevista no art. 195, § 7o, da CF, devendo ser declarada insubsistente a presente
autuação.
- Demais requisitos constantes no art. 55 da Lei 8.212/91. Ainda que se entenda
necessário serem preenchidos os requisitos constantes deste artigo, mostra-se indevida a
autuação posto que a impugnante preenche os requisitos essenciais. Relaciona
documentos anexados e dispõe que protocolou o requerimento do Ato Declaratório de
Isenção Previdenciária, conforme determina o § 1o do artigo supra, em 11/11/2009. Que
esse requerimento é requisito meramente administrativo, de cunho declaratório e não
constitutivo de direito e que são os incisos do art 55 que indicam as exigências
necessárias a serem obedecidas para se fazer jus a isenção. Transcreve jurisprudências.
- Da revogação do art 55 da Lei 8.212/91 pela Lei 12.101/09 – retroatividade da
legislação mais benéfica. Com a entrada em vigor da Lei 12.101/09 que revogou o art.
55 da Lei 8.212/91, novos requisitos foram definidos para que uma entidade obtenha a
isenção das contribuições, transcreve texto da lei que traz tais requisitos, dispõe que
nada mais são que reproduções e atualizações dos requisitos contidos no art 14 do CTN
e requer sua aplicação retroativa. Cita art. 106 do CTN que autoriza a retroatividade de
lei mais benéfica.
- Reforça a correção do auto enquadramento no FPAS 639, sendo insubsistente a
autuação, posto que o não recolhimento das contribuições patronais exigidas tem
amparo no art. 195, § 7o, da CF, arts. 9o e 14 do CTN e Lei 12.101/09, uma vez
cumpridos todos os requisitos exigidos, constituindo-se o requerimento de isenção
dirigido ao órgão tributante ato meramente declaratório com efeito “ex-tunc”. Requer
seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Na mesma data em que foi protocolada a impugnação acima sintetizada, os
representantes legais da entidade, também protocolaram manifestação, em que, em
síntese, alegam:
- que atuam na direção da Fundação gratuitamente, sem receber qualquer espécie de
renda, reembolso, repasse ou bonificação e que foram vinculados como responsáveis
pelo crédito tributário lançado.
- Discorrem robustamente sobre a responsabilidade tributária de administradores, sobre
a necessidade de comprovação de excessos praticados nos atos de administração, cita
art. 135 do CTN, trazem jurisprudências. A regra é que diretores, gerentes ou
representantes das empresas não respondam pessoalmente pelos tributos devidos pelas
pessoas jurídicas, exceção feita à situação descrita no supracitado artigo do CTN. Que
não existe nos autos demonstração exaustiva que comprovem terem os impugnantes
agido com dolo ou culpa, estando clara a ilegalidade da vinculação dos dirigentes ao
crédito tributário lançado e requerem sejam canceladas essas vinculações.
(Destaque no original)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 105 a 115):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com
ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa.
ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 55 DA LEI No
8.212/91.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a isenção das entidades
beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades devem ser regulados por lei ordinária.
Entidade beneficente que não atende a todos aos requisitos do artigo 55 da Lei no
8.212/91, enquanto vigente, não faz jus à isenção das contribuições previdenciárias,
sendo obrigatório o lançamento dos valores devidos.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o anexo
Relatório de Vínculos, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas de interesse da
administração, em razão do seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou
não, indicando sua qualificação e período de atuação.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 121 a 133):
1. Discorrendo acerca de sua constituição jurídica, finalidade e modo de atuação,
aduz gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988, razão por
que resta impossibilitada a cobrança do crédito controvertido.
2. Dita autuação fere princípios constitucionais, já que motivada apenas pela falta
do ato declaratório a que se refere o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
3. A necessidade de cumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da citada Lei
é irrelevante ao caso, já que:
3.1. possui títulos de utilidade pública federal e municipal concedidos em
5/10/2001 e 12/9/1994 respectivamente;
3.2. é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
“com validade pelo período de 12/05/2007 à 11/05/2010”;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

3.3. está em pleno e regular funcionamento, cumprindo as formalidades para
as quais fora criada, assim como aplica suas rendas, recursos e eventual
resultado na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.
4. O requerimento previsto no citado § 1o é requisito meramente administrativo,
de cunho declaratório, razão por que sua inexistência não pode tolher o benefício pretendido.
5. Dissertando quanto a direito adquirido, trata da revogação do referido art. 55
pela Lei no 12.101, de 2009, requerendo o privilégio da retroatividade benigna.
6. Protesta pela apresentação de novos documentos, aí se incluindo, se for o caso,
prova pericial.
7. O patrono deverá ser pessoalmente intimado para fazer sustentação oral.
8. Transcreve jurisprudência perfilhada a sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/10/2010
(processo digital, fl.118), e a peça recursal foi interposta em 20/10/2010 (processo digital, fl.
121), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da matéria controvertida
Consoante visto no relatório, a Recorrente permaneceu silente quanto às
contribuições destinadas a terceiros propriamente, restando o dissenso limitado às seguintes
alegações:
1. Preliminares atinentes a: (i) desrespeito de princípios constitucionais, (ii)
documentação apresentada extemporaneamente, (iii) solicitação de perícia, (iv) intimação do
procurador e (v) sustentação oral.
2. De mérito acerca de: (i) imunidade das entidades beneficentes de assistência
social, (ii) requisitos legais exigidos para a fruição do reportado benefício e (iii) retroatividade
benigna da Lei no 12.101, de 2009.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer prova de que suposta
documentação será apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face de impedimento
causado por força maior ou porque pretenderá contrapor ou fundamentar fato superveniente,
razão pela qual rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de se permitir a
apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Solicitação de perícia
A Recorrente alega a necessidade da realização de perícia a fim de comprovar a
veracidade das informações por ela apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, a Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita
pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião, e não antecipadamente como o fez o Recorrente. É o que se vê nas disposições
constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55, incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art.
4o, §§ 2o e 3o, da Portaria CARF/ME no 7.755, de 30 de junho de 2.021, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF/ME no 7.755, de 2.021:
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
[...]
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Mérito
Imunidade das entidades beneficentes de assistência social
Requisitos legais exigidos para a fruição do benefício
Embora com a denominação de isenção dada pelo constituinte, a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social está prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal de 1988 (CF, de 1988), mas seu gozo depende do prévio atendimento das “exigências
estabelecidas em lei”, verbis:
Art. 195 [...]
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Por oportuno, as condicionantes exigidas para a fruição da reportada imunidade
foram reguladas, inicialmente, pelo art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o qual permaneceu vigente
até 9/11/2008, nestes termos:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado pela Lei no 12.101,
de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Posteriormente, a Medida Provisória no 446 de 7/11/2008, assumiu a regulação da
matéria em seu art. 28 e suspendeu a eficácia do transcrito art. 55 (“revogou”), cuja vigência
transcorreu entre 10/11/2008 e 11/2/2009, quando foi rejeitada (Ato do presidente da Câmara dos
Deputados – DOU de 12/2/2009). Portanto, aplicável enquanto vigente, já que não houve decreto
legislativo dispondo de forma diversa. Confira-se:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios
contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados
com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Em decorrência da rejeição posta no parágrafo precedente, o já transcrito art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, retornou a produzir os efeitos jurídicos que lhes eram próprios (efeito
repristinatório tácito), no lapso temporal de 12/2/2009 a 29/11/2009, oportunidade em que foi
revogado pela Lei no 12.101, de 27/11/2009, vigente a partir de 30/11/2009. Logo, dali em
diante, os requisitos para o desfrute da cita imunidade passaram a ser regulados pelo art. 29
desta Lei. Confira-se:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
I
-
a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior,
em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração
de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau,
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições
estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite
individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício,
exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar que o
gozo do referido benefício fiscal está condicionado ao cumprimento das exigências previstas
legalmente, conforme cronologia abaixo:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

1. de 25/7/1991 a 9/11/2008, aplicável o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
2. de 10/11/2008 a 11/2/2009, aplicável o art. 28 da MP no 446 de 7/11/2008;
3. de 12/2/2009 a 29/11/2009, aplicável o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
4. a partir de 30/11/2009, aplicável o art. 29 da Lei no 12.101, de 27/11/2009.
É conveniente ressaltar que a presente matéria foi objeto de inúmeras demandas
judiciais por intermédio das quais os contribuintes se insurgiram contra o fato da reportada
imundiade ter sido regulada por meio de lei ordinária, sob o pressuposto de que o art. 146, inciso
II, da CF, de 1988, exige que mencionada disciplina se dê mediante lei complementar, verbis:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
No entanto, em contrarrazões, a Fazenda Nacional pugnou pela
constitucionalidade das descritas exigências, ainda que impostas por lei ordinária, eis que, como
se viu precedentemente, o já transcrito § 7o do art. 195 da Matriz constitucional refere-se às
exigências estabelecidas em lei, e não em lei complementar. Nesse entendimento, manifesta que
o regramento através de norma legal complementar se dará somente quando o texto
constitucional expressamente a ela se referir.
Por outro lado, a Suprema Corte, contrariamente à pretensão da União, deu
provimento ao RE no 566.622/RS (Tema 32 de repercussão geral), de relatoria do ministro
Marco Aurélio, sessão plenária de 23/2/2017. Nestes termos, reconheceu que a regulação de
imunidade é reserva de lei complementar sem qualquer exceção, consoante ementa que ora
transcrevo:
Ementa
IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
Na sequência, em 2/3/2017, as Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs)
nos 2.036, 2.228 e 2.621 foram apensadas à 2.028 e julgadas conjuntamente, já que sustentadas
em teses jurídicas semelhantes tanto entre si como com aquela vista no manifestado RE no
566.622/RS. Ocorre que, durante referido julgamento, a Corte constitucional converteu ditas
ADIs em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e atendeu parcialmente a
pretensão da Fazenda Nacional, admitindo a regulação dos aspectos procedimentais mediante lei
ordinária. Eis a ementa do acórdão da ADI no 2.028, de redatoria da ministra Rosa Weber:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1.“[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a
definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d)
esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2.
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da
ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
integralmente procedente.
Nos termos vistos, a tese vencedora no julgamento das ADIs diverge daquela
sustentada por ocasião da apreciação do RE, ainda que ambos tratassem de base jurídica comum,
traduzindo-se explícita contradição. Por conseguinte, tanto a União quanto os contribuintes
opuseram embargos de declaração contra os julgados do RE e das ADIs respectivamente. A
primeira pretendendo, com os aclaratórios, alargar a matéria regulada por lei ordinária, os
segundos buscando pacificar o entendimento exarado no RE, que reservou dita regulação
exclusivamente à lei complementar.
Posteriormente, já em 18/12/2019, o plenário da Suprema Corte pacificou seu
entendimento, quando apreciou, simultânea e conjuntamente, os embargos de declaração opostos
pela União e pelos contribuintes contra os méritos do RE no 566.622/RS e das ADIs 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621 respectivamente. No ensejo, a tese jurídica do julgado “Tema 32” foi
reformulada, perfilhando-se àquela estabelecida para as manifestadas ADIs. Logo, prevaleceu a
intelecção de que os aspectos procedimentais poderão ser regulados por lei ordinária,
restando reservada à lei complementar apenas a disciplina do modo beneficente de atuação
das respectivas entidades, notadamente o estabelecimento de contrapartidas a serem por
elas observadas. Confira-se a ementa do acórdão, de redatoria da ministra Rosa Weber:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32
da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de
declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (destaquei)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

Do exposto, infere-se que o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi
declarado inconstitucional; ao que parece, limitação que também atinge os §§ 3o e 5o do mesmo
comando, razão por que os demais preceitos do referido artigo continuam prodizindo os efeitos
jurídicos que lhes são próprios. Afinal, como bem sinalizou a Corte, aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em
lei ordinária.
Nestes termos, além do RE no 566.622/RS e das ADIs nos 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621
já referidos, manifestado “Tema 32” também comporta discussão jurídica acerca da validade da
Lei no 12.101, de 2009, matéria discutida nas ADIs nos 4.480 e 4.891, esta última ainda não julgada. Por
conseguinte, em atendimento ao disposto no Enunciado no 2 de súmula do CARF, assim como ao art. 62
do Anexo II do RICARF, compreendo estar obrigado a reproduzir, integralmente, todos os preceitos
vistos no referido art. 55. Confira-se:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF, Anexo II, art. 62:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
(Grifei)
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Nesse pressuposto, inicialmente vale contextualizar os fatos em discussão
mediante a transcrição de excertos Relatório Fiscal, da Decisão recorrida e do Recurso
Voluntário, nestes termos:
Relatório Fiscal (processo digital, fl. 28):
6. Durante todo o período do crédito a fundação se utilizou da GFIP- Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social para se enquadrar erroneamente no Fundo de Previdência e Assistência Social -
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

FPAS, utilizando para este fim a inserção do código 639 em campo próprio da GFIP
para o mesmo. O código FPAS 639 é próprio de entidades beneficentes que possuem
Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, situação em que a
autuada não se enquadra por não possuir tal documentação e nem a ter requerido à
Receita Federal do Brasil - RFB até o inicio desta ação fiscal.
Decisão recorrida (processo digital, fls. 109 e 110):
Diante disso, para se ter direito à isenção das contribuições previdenciárias – parte
patronal, no período de abrangência deste AIOP, devia sim a entidade preencher
cumulativamente os requisitos então vigentes, quais sejam, os elencados no art. 55 da
Lei 8.212/91, e ainda, formular o pedido de isenção das contribuições previdenciárias
junto à Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e posteriormente, à Receita Federal
do Brasil – RFB e, não tendo a impugnante comprovado que possuía o Ato Declaratório
de Isenção Previdenciária, mesmo que preenchesse os demais requisitos legais para tal,
não faz jus a esse benefício fiscal.
Não cabe ao agente fiscal ou à esfera de julgamento administrativo avaliar se o
documento constante do § 1o do art 55 da Lei 8.212/91 tem caráter meramente
declaratório e não constitutivo de direito. Mesmo que cumpra todos os demais requisitos
do art. 55, não tendo a autuada submetido sua solicitação de isenção aos órgãos de
fiscalização através de requerimento específico ou somente tendo assim procedido em
11/11/2009, após o início da ação fiscal, não restou comprovado que a impugnante
preencheu a todas as determinações legais para obter a isenção das contribuições
previdenciárias – cota patronal, nem apresentou o respectivo Ato Declaratório de
Isenção para o período do débito e correta a fiscalização em lançar o presente AIOP.
Recurso Voluntário(processo digital, fl. 129):
Por outro lado, o requerimento exigido pelo § 1° do artigo 55 da Lei 8.212191 não se
trata de dispositivo que visa demonstrar de modo qualitativo as condições necessárias
para a obtenção da isenção. Conforme verifica-se no texto legal, são os incisos de seu
artigo que indicam as exigências necessárias as quais o ente jurídico deva
obrigatoriamente obedecer para fazer jus à isenção. Somente na falta de qualquer dos
requisitos exigidos por estes incisos resultará no indeferimento da isenção.
Já com o requerimento disciplinado no § 1 0, não ocorre o mesmo, posto ser requisito
de ordem meramente administrativo, de cunho declaratório e não constitutivo de direito,
que não deve tolher do ente jurídico que satisfaz todos os requisitos contidos nos incisos
do artigo 55 o direito à imunidade, que opera, portanto, "EX LEGS".
Como se vê, acertada a decisão de origem, pois a Recorrente descumpriu
requisito legalmente exigido para o gozo da imunidade pleiteada. Notadamente, o cumprimento
da determinação contida no § 1o do art. 55 da reportada Lei.
Retroatividade benigna da Lei no 12.101, de 2009
Dissertando quanto a direito adquirido e revogação do referido art. 55 pela Lei no
12.101, de 2009, a Recorrente manifesta ter direito ao privilégio da retroatividade benigna, eis
que o novo mandamento legal não mais condiciona seu gozo à prévia formalização do
manifestado Ato Declaratório. Logo, em suas palavras, essa nova disposição legal,
necessariamente, terá de ser aplicada retroativamente em seu favor, conforme dispõe o art. 106
do CTN. Confira-se (processo digital, fls. 130 a 132):
Não bastasse o acima exposto, a Lei 12.101109, publicada em 3011112009, visando
diminuir a grande quantidade de discussões judiciais quanto a legalidade e
constitucionalidade dos requisitos elencados no art. 55 da Lei 8.212191, veio a revoga-
lo expressamente, passando a nova lei a dispor sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social e a regular os procedimentos para a isenção (leia-se
imunidade) das contribuições para a seguridade social.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

Segundo a lei 12.101109, para que a entidade faça jus à isenção (imunidade) deverá
possuir o certificado de entidade beneficente de assistência social e preencher os
requisitos constantes nos incisos I a VIII de seu art. 29, in verbis:
[...]
Como pode-se perceber, esses requisitos são nada mais que reproduções e atualizações
dos requisitos contidos no art. 14 do CTN, ou seja, quanto aos requisitos referentes aos
limites da imunidade, a nova lei é mais benéfica que as exigências revogadas. Em assim
sendo, urge sua aplicação retroativa.
Com efeito, o art. 106 do CTN autoriza a retroatividade da lei mais benéfica, quando:
[...]
Inicialmente, grosso modo, é de notório conhecimento dos operadores do direito
tributário que a ocorrência do fato gerador e o nascimento da respectiva obrigação tributária,
assim como a constituição do crédito dela decorrente sucedem por meio do lançamento. Nessa
perspectiva, infere-se tratar de ato administrativo que retroage no tempo para atingir encargo
surgido em momento pretérito. Assim entendido, regra geral, referido procedimento deverá ter
por fundamento a legislação então vigente à época de ocorrência do respectivo fato gerador,
ainda que posteriormente modificada ou revogada. São os dizeres do art. 144, caput, do CTN,
verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Não obstante o então posto, o instituto da retroatividade benigna excepciona a
regra geral vista precedentemente, permitindo a aplicação da legislação a fato gerador de
obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, mas tão somente nos estritos casos previstos
no CTN, arts. 106, incisos I e II, alíneas “a” a “c”, e 144, §§ 1o e 2o, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Art. 144. [...]
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
A propósito, como já visto precedentemente, reportada autuação teve por
fundamento o descumprimento do já citado art. Art. 55, vigente à época de ocorrência do
respectivo fato gerador, já que revogado somente pela Lei no 12.101, de 2009, com vigência a
partir de novembro de 2009. Ademais, igualmente já observado, o STF pronunciou que
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

passíveis de definição em lei ordinária, restando inconstitucionais, ao que entendo, apenas o
inciso III e os §§ 3o e 5o do manifestado artigo.
Em dito pressuposto, infere-se que o requerimento de que trata o manifestado § 1o
traduz meio que o Estado dispõe para verificar se a entidade requerente faz jus ao benefício
pretendido, aí se restringindo aos requisitos não declarados inconstitucionais. Portanto, trata-se
de norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das entidades pleiteantes, sendo o Ato
Declaratório, à época, a certificação de que o suposto contribuinte poderia gozar da reportada
imunidade.
Visto dessa forma, adentra-se propriamente na retroatividade benigna requerida,
oportunidade em que, de pronto, já se refuta essa pretensão da Recorrente, pois, simplesmente,
ela deixou de recolher os tributos devidos, o que, de longe, não se aproxima das regras
excepcionadas pelos incisos I e II do art. 106, assim como pelos §§ 1o e 2o do art. 144, todos do
CTN. Afinal, do ponto de vista do contribuinte, dita inovação legal não se refere a interpretação
legal nem comina penalidade menos severa e, com ela, deixar de recolher o tributo devido
continua sendo ato infracional e contrário às exigências legais.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003955/2009-79

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 157
DF CARF MF
Original